Tribunal: TRF3
Processo: 0002686-84.2011.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
794/907)

0002686-84.2011.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002686-84.2011.4.03.6102

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO SILVA BONANI - SP270457-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. CPC/1973. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível em que se discute a condenação de ente autárquico ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à correta base de fixação da verba honorária, uma vez que a sentença proferida nos embargos à execução não estabeleceu honorários, tendo a condenação ocorrido apenas nos autos da execução fiscal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão no acórdão quanto à análise da condenação ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) qual o critério adequado para a fixação da verba honorária em execução fiscal submetida ao regime do CPC/1973, especialmente quando arbitrada por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

Verificada omissão no acórdão quanto à análise da fixação da verba honorária, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar a decisão, admitindo-se excepcionalmente efeitos infringentes.

No caso concreto, a sentença foi proferida em 07/03/2014, razão pela qual se aplica o regime do CPC/1973, cujo art. 20, §§ 3o e 4o, estabelece que, nas execuções e nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados mediante apreciação equitativa do magistrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nas hipóteses do art. 20, § 4o, do CPC/1973, os honorários advocatícios podem ser arbitrados sobre o valor da causa, da condenação ou em valor fixo, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a natureza da causa.

No caso, a fixação originária de honorários em 5% sobre o valor da execução, correspondente a montante elevado, revela-se desproporcional diante das circunstâncias do processo, justificando a revisão do quantum.

Considerados a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono, o tempo de tramitação do feito e o grau de zelo profissional, mostra-se adequado o arbitramento da verba honorária em valor fixo de R$ 25.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e dar parcial provimento à apelação, a fim de reduzir a verba honorária para o valor fixo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973, os honorários advocatícios nas execuções e nas causas em que for vencida a Fazenda Pública podem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado. 2. Verificada desproporcionalidade na fixação percentual da verba honorária, admite-se sua redução e arbitramento em valor fixo, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 945.059, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24.05.2010; STJ, AgRg no AREsp 201401025186, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27.06.2014; TRF3, ApCiv no 0012791-97.2009.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 09.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002686-84.2011.4.03.6102

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO SILVA BONANI - SP270457-A

APELADO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra acórdão proferido pela C. 2a Turma, que decidiu, por unanimidade, não conhecer do recurso de apelação.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID 353166724), ora embargado, “in verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

Embargos à execução fiscal em que se reconheceu a extinção da execução em razão do pagamento e do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, sem condenação em honorários advocatícios.

O recurso interposto pela autarquia federal visa à exclusão do pagamento de honorários advocatícios, não havendo, contudo, condenação a esse título na sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

A impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida constitui requisito indispensável ao conhecimento do recurso, conforme o art. 1.010, II, do CPC, sendo manifestação do princípio da dialeticidade, que exige a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

Estando as razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal.

Precedentes do TRF3 e do STJ reconhecem que a falta de impugnação específica enseja a inadmissibilidade do recurso (ApCiv no 5025723-57.2021.4.03.6182, TRF3, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 15.04.2025; AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, STJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 31.03.2025).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível o recurso cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5025723-57.2021.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 15.04.2025; TRF3, ApCiv no 5060061-47.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, 9a Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2689535/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 31.03.2025.”

Alega a parte embargante, em suma, a ocorrência de erro material no v. acórdão, pois ao contrário de sua fundamentação, houve condenação do ente autárquico ao pagamento dos honorários advocatícios na r. sentença recorrida (ID 356082688).

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 356913632).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

Ocorre que, razão assiste ao embargante, uma vez que não houve condenação ao pagamento da verba honorária na sentença proferida em sede de embargos à execução fiscal (ID 94725452, págs. 77/78, do PDF); todavia, nos autos da presente ação de execução fiscal, o ente autárquico foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da execução, devidamente atualizado, nos termos do art. 20, §4o, do CPC (ID 94725452, págs. 63/65, do PDF).

Deste modo, passo a integrar o v. acórdão, substituindo-o, para que passe a constar a seguinte redação:

A questão debatida no presente recurso diz respeito unicamente à condenação do ente autárquico ao pagamento dos honorários advocatícios.

No presente feito, a r. sentença recorrida foi proferida em 07/03/2014, de modo que a fixação dos honorários advocatícios estava disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1973, que em seu artigo 20, parágrafos 3° e 4°, preceituava:

"Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

(...)

§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior."

Salienta-se que para o arbitramento dos honorários deve ser observado os objetivos da legislação pertinente, estabelecendo-o de maneira justa e adequada às circunstâncias fáticas do caso em questão, em conformidade com o princípio da razoabilidade e os elementos fáticos da demanda.

No caso dos autos, como bem observado pelo MM. Juízo a quo a desistência da execução por cancelamento da inscrição da dívida ativa, quando a cobrança já foi impugnada, não implica exclusão a favor da Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios devidos; a aceitação do pedido pelo ora apelante não o exime da obrigação de arcar com os honorários advocatícios decorrentes da demanda. Resta evidente nos autos que a apelada efetuou a retificação do pagamento do débito antes do ajuizamento da ação de execução fiscal (ID 94725452, pág. 58 do PDF).

Assim, a executada, ora apelada teve que buscar o amparo do Poder Judiciário, com a contratação de advogado, para assegurar o reconhecimento de seu direito.

No tocante à base de cálculo da verba honorária, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou que, na vigência do CPC/73 a verba honorária deve ser estabelecida de acordo com a apreciação equitativa do juiz, podendo ser arbitrada sobre o valor da causa, da condenação ou em valor fixo.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4o, DO CPC.

1. Nas causas mencionadas no § 4o do artigo 20 do Estatuto Processual Civil, entre as quais figura a ausência de condenação, a verba honorária deve ser estabelecida de acordo com a apreciação equitativa do juiz, podendo ser arbitrada sobre o valor da causa, da condenação ou em valor fixo. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, Sexta Turma, ADRESP 945059, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 24.05.2010)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. VERBA FIXADA COM RAZOABILIDADE.

1. O art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que, "nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior".

2. A verba honorária pode ser fixada em percentual inferior ou superior àquele mínimo ou máximo indicado no § 3o do art. 20 do Código de Processo Civil, a teor do que dispõe o § 4o do retrocitado artigo, porquanto esse dispositivo processual não faz referência ao limite a que se deve restringir o julgador quando do arbitramento.

3. Ao STJ só é permitido modificar valores fixados a título de honorários advocatícios caso sejam eles irrisórios ou exorbitantes, o que não se aplica ao caso.

4. Consigne-se ademais que "não se aplicam os limites máximo e mínimo previstos no § 3.o do art. 20 do Código de Processo Civil, tampouco há obrigatoriedade de que a imposição da verba honorária incida sobre o valor da condenação. Com efeito, pode-se adotar como base de cálculo ou o valor da condenação ou o valor da causa, ou ainda pode-se arbitrar valor fixo" (AgRg nos EREsp 1.010.149/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 7/6/11). Agravo regimental improvido. ..EMEN:

(AGARESP 201401025186, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:27/06/2014 ..DTPB:.)

Observo que, no caso dos autos os honorários advocatícios foram arbitrados em 5% sobre o valor atribuído à execução (R$ 1.605.606,32, na época), nos termos do art. 20, do CPC/73, valor que, evidentemente, se mostra exorbitante.

Diante da ponderação conjunta dos critérios legais -- natureza e importância da causa, trabalho realizado, tempo de tramitação e grau de zelo profissional -- reputo adequado fixar os honorários advocatícios em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Tal quantia reflete, de forma proporcional, o reconhecimento à atuação do patrono ao longo de mais de dez anos de tramitação do feito, sem, contudo, desbordar dos limites da razoabilidade.

Preserva-se, assim, o equilíbrio entre a justa remuneração pela atividade profissional desempenhada e o necessário desestímulo à litigância prolongada, em conformidade com os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da função advocatícia.

Nesse sentido, cita-se o julgado da c. 2a Turma do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 1.022 DO CPC). OMISSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ARTIGO 20, § 3° E 4°, DO CPC/73. EFEITO INFRINGENTE.

- No caso, a sentença mantida por esta e. Corte, acolhendo laudo do perito judicial, julgou parcialmente procedente a ação para desconstituir totalmente o lançamento efetuado através da NFLb. 35.764.722-0 e desconstituir, em parte - a NFLb 35.764.721-1 , determinando o relançamento deste último, computando-se os valores indicados no laudo pericial. Por fim, considerou que houve sucumbência mínima da parte autora, e condenou a União a arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, além do reembolso das custas e honorários periciais.

- Razão assiste à União Federal quanto ao pedido de alteração da verba honorária, por força da remessa, para fixá-la de forma equitativa, nos termos do artigo 20, § 4°, do CPC/73.

- Portanto, observados os critérios do §4o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a natureza e o grau de complexidade do processo verificados no laudo (p. 95-161 do id 93286979), cabível a reforma parcial do acórdão embargado para reduzir o montante da verba honorária para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que também atende à equidade e tratamento paritário.

- Embargos de declaração acolhidos com excepcional efeito infringente. Remessa oficial parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012791-97.2009.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 09/05/2024, DJEN DATA: 14/05/2024)" - grifos acrescidos

Assim, de rigor a reforma parcial da r. sentença, com a redução da verba honorária, a cargo do ente autárquico para o valor fixo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela União, para reduzir o valor da verba honorária, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com excepcional efeitos infringentes, fazendo a presente decisão parte integrante daquela proferida em sede de recurso de apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. CPC/1973. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível em que se discute a condenação de ente autárquico ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à correta base de fixação da verba honorária, uma vez que a sentença proferida nos embargos à execução não estabeleceu honorários, tendo a condenação ocorrido apenas nos autos da execução fiscal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão no acórdão quanto à análise da condenação ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) qual o critério adequado para a fixação da verba honorária em execução fiscal submetida ao regime do CPC/1973, especialmente quando arbitrada por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

Verificada omissão no acórdão quanto à análise da fixação da verba honorária, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar a decisão, admitindo-se excepcionalmente efeitos infringentes.

No caso concreto, a sentença foi proferida em 07/03/2014, razão pela qual se aplica o regime do CPC/1973, cujo art. 20, §§ 3o e 4o, estabelece que, nas execuções e nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados mediante apreciação equitativa do magistrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nas hipóteses do art. 20, § 4o, do CPC/1973, os honorários advocatícios podem ser arbitrados sobre o valor da causa, da condenação ou em valor fixo, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a natureza da causa.

No caso, a fixação originária de honorários em 5% sobre o valor da execução, correspondente a montante elevado, revela-se desproporcional diante das circunstâncias do processo, justificando a revisão do quantum.

Considerados a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono, o tempo de tramitação do feito e o grau de zelo profissional, mostra-se adequado o arbitramento da verba honorária em valor fixo de R$ 25.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e dar parcial provimento à apelação, a fim de reduzir a verba honorária para o valor fixo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973, os honorários advocatícios nas execuções e nas causas em que for vencida a Fazenda Pública podem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado. 2. Verificada desproporcionalidade na fixação percentual da verba honorária, admite-se sua redução e arbitramento em valor fixo, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 945.059, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24.05.2010; STJ, AgRg no AREsp 201401025186, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27.06.2014; TRF3, ApCiv no 0012791-97.2009.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 09.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão